Tribunal: TJDFT
Processo: 0701011-79.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. A embargante aponta omissão no acórdão, por suposta ausência de análise dos argumentos trazidos em contrarrazões pelo ora embargado, em que se pleitearia o provimento do recurso de apelação e, por conseguinte, a absolvição da embargante. Ainda, alega omissão quanto à vinculação do Poder Judiciário ao pedido de absolvição realizado pelo Ministério Público, titular da ação penal pública.
4. Sem razão. Contrariamente ao aduzido pela embargante, a peça de contrarrazões do Ministério Público não postula pela absolvição, mas sim pelo desprovimento da apelação (ID 39679506). Observa-se, em verdade, que o Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifesta-se pela absolvição em seu parecer ministerial (ID 39804175). Nada obstante, o Órgão Julgador não está vinculado ao parecer do Ministério Público, de cunho meramente opinativo, devendo o Juízo, decerto, fundamentar suas decisões com base nas provas produzidas em contraditório, consoante sua persuasão racional, o que não se alinha à vinculação ventilada. Aliás, assim o Código de Processo Penal expressamente leciona, vejamos: art. 385. “Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada”.
5. Por fim, o vergastado acórdão não desrespeitou qualquer julgado de observância obrigatória sufragado pelos Tribunais Superiores, como também não deixou de examinar aresto colacionado à apelação.
6. Objetiva a parte embargante a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. De mais a mais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.